Tribunal: TJPA
Processo: 0015146-14.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0015146-14.2014.8.14.0006

RECORRENTE: FRANCINEI GOMES MACIEL

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE.

1. A sentença de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase, do princípio do
in dubio pro societate
. Precedentes do STJ.

2. Destarte, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1713312), não se verificando, na espécie, prova incontroversa que permita excluir da pronúncia as qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, razão pela qual a decisão acerca da caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 04 a 11 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença que pronunciou FRANCINEI GOMES MACIEL pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (ID 13942705).

Na via recursal, o recorrente aduz razões fáticas e jurídicas, postulando pela impronúncia sob o argumento de ausência de indícios de autoria e, subsidiariamente, pela exclusão das qualificadoras por insuficiência de esclarecimentos sobre a motivação do crime (ID 13942714).

O Ministério Público refutou as teses defensivas e manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida (ID 13942718), a qual foi ratificada pelo juízo de primeiro grau por seus próprios fundamentos (ID 13942719).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 14156993).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, verifico que o recurso não comporta provimento.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou o acusado nos termos do art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme demonstrado na decisão de pronúncia. Confira-se:

“
Compulsando os autos, verifico que está demonstrada a materialidade conforme laudo necroscópico (ID 49664679, fl. 04), corroborado pelas provas orais coligidas.

Ademais, existem indícios suficientes de ter sido o réu FRANCINEI GOMES MACIEL, vulgo “Hulck”, um dos autores do homicídio apurado.

É certo que, em juízo, ao ser interrogado, o acusado negou a autoria do crime, alegando, em autodefesa, como álibi, que, no momento do fato, estava na casa de sua tia, na Rua Beira Rio, no Bairro Curuçambá. Ademais, argumentou que não atendia pela alcunha de “Hulkão”; não conhecia a vítima e os seus familiares; e não sabia onde era o local em que o corpo do ofendido fora achado.

Entretanto, confirmou que a casa onde se encontrava era próxima do Rio Maguary e, na noite anterior, esteve em uma lanchonete, também às proximidades dali, com a sua a prima e alguns amigos, dentre os quais, o adolescente suspeito do crime, de apelido Vitinho, e a sua irmã Patrícia. Outrossim, alegou que estava no bairro há apenas vinte dias, pois estava foragido da capital por conta de uma sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, que entende ter sido forjada.

Por outro lado, por ocasião da instrução, as testemunhas inquiridas, em que pese não tenham presenciado a execução, apontaram o réu como um dos autores do crime.

A testemunha Josileide Quadros Assayag, Delegada de Polícia responsável pelo caso, relatou que o réu, conhecido como “Hulkão”, foi apresentado perante a DEPOL por policiais militares após o crime em razão de ter havido um homicídio na beira do Rio Maguary e familiares da vítima terem-no apontado como um dos autores do crime.

Segundo a autoridade policial, o réu, em companhia do adolescente João Victor, criou uma espécie de armadilha para pegar quem estava subtraindo as suas drogas perto do rio, tendo sido a vítima - sabedora do local em que a droga era escondida - atacada e morta quando fora pega em tal armadilha. Acrescenta que a testemunha familiar da vítima passou ao lado do réu quando este comentava com terceiro que havia assassinado o ofendido.

A testemunha Ricardo Carneiro Lima, policial militar participante da diligência da prisão em flagrante do réu, em audiência, na presença deste, relatou que o réu, o adolescente Vitinho e terceiro não-identificado pela Polícia, foram apontados pela sobrinha da vítima e outra pessoa de que não recorda o parentesco como os autores do crime perante a DEPOL.

Segundo a testemunha policial, a sobrinha da vítima, diante do desaparecimento do seu tio na madrugada anterior, deslocou-se até a escola onde este trabalhava, tendo visto o acusado e os outros dois elementos acima mencionados comentando que eles haviam matado a vítima e jogado o seu corpo no rio. Salientou que essa testemunha ouviu ainda sobre a “casinha” feita e o fato de o crime ter ocorrido em razão da subtração anterior de drogas suas.

De acordo com a testemunha, o menor Vitinho chegou a ser apreendido na época porque foi à casa dos familiares da vítima para os intimidar, tendo ainda esclarecido que, graças à indicação da sobrinha da vítima a respeito do local onde tinha ouvido que o corpo fora lançado, o cadáver fora encontrado.

A testemunha Luís Cristóvão Farias de Souza, policial militar condutor do flagrante, também em audiência, relatou que já tinha ouvido falar sobre o réu, de apelido “Hulkão”, como envolvido com drogas. Afirmou ainda que a sobrinha da vítima apontou-o como um dos autores do crime, embora não se tenha recordado dos detalhes acerca do modo com que esta tomou ciência do fato.

Somado a isso, as testemunhas Vanessa Meneses, Cristiane Malcher Teixeira e Luzanira Mariane Gonçalves Fonseca, sobrinhas da vítima, malgrado não tenham sido ouvidas em juízo, perante a autoridade policial, apontaram o réu - residente há pouco tempo na localidade, irmão de outros elementos perigosos e foragido da justiça - como um dos autores do crime, supostamente perpetrado em conluio com o adolescente João Victor e outro elemento não-identificado (ID49664671 fl. 09, 49664671 pg. 04 e 49664671 - Pág. 6).

A testemunha Cristiane Malcher Teixeira confirmou ter ouvido do próprio réu e do adolescente a respeito do assassinato e do local onde o corpo fora jogado, tendo dito a testemunha Luzanira Mariane Gonçalves Fonseca que o réu fora encontrado por ambas dormindo com as mãos e os pés sujos de sangue às margens do Rio Maguary, ocasião em que ambas o fotografaram, o que aparentemente é corroborado pelas fotografias de ID 49664675, fls. 16 e 17, e pelo depoimento da testemunha Vanessa Meneses.

Não se pode olvidar que, embora as provas produzidas no inquérito não possam ser usadas em caráter exclusivo pelo juiz para fundamentar a sua decisão, podem servir para corroborar com os demais elementos de prova obtidos sob o crivo do contraditório, mormente em se tratando de decisão de pronúncia e procedimento do júri, em que a prova testemunhal poderá ser repetida durante o julgamento em plenário (STJ- HC nº 258127-MG, Rel. Jorge Mussi, j.12.03.2013, DJe 26.03.2013).

Cumpre salientar que não há nos autos, por enquanto, de plano, prova de que o réu, de fato, não tenha participado do crime. Portanto, não se pode, desde logo, afastar o caso da análise do Tribunal do Júri, sobretudo tendo em vista não estar caracterizado, de forma induvidosa, o álibi suscitado em autodefesa e a tese da insuficiência de provas pugnada pela defesa técnica em sede de memoriais.

Com efeito, em verdade, adotar-se posicionamento diverso do acima exposto, acolhendo-se, de imediato, no caso concreto, a tese da defesa significaria violar os princípios constitucionais do Juiz Natural e do devido processo legal e subverter o brocardo latino “in dubio pro societatis”, vigente nesta etapa do procedimento bifásico (STJ – AgRg no RESP n. 1242978-GO, Rel. Jorge Mussi, j. 13.08.2013, DJe 22.08.2013).

Quanto à qualificadora do motivo fútil (II), entendo ainda presente, pois exsurge dos autos que o réu agiu motivado pelo fato de a vítima ter-lhe anteriormente subtraído drogas.

Quanto à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido (IV), ainda se encontra presente, pois também surge dos autos que a ação foi tomada de emboscada e em caráter de surpresa, não tendo tido, pois, a vítima a chance de se defender.

Ressalte-se que somente é admissível a exclusão de qualificadoras quando forem manifestamente improcedentes ou descabidas (STJ- HC n. 247073- PB, Rel. Jorge Mussi, j.12.03.2013, DJe 26.03.2013), o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a acusação e, por conseguinte, pronuncio o réu Francinei Gomes Maciel, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nos crimes tipificados no art.121, §2º, incisos II e IV, do CPB” (ID 13942705)
.

Importa ressair que o feixe de argumentos invocados a fim de demonstrar a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, não autorizam a impronúncia pretendida na via recursal.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, mas sim de probabilidade, sendo viável a utilização de indícios judicializados de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), o que fortalece a validade e relevância dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram das investigações e apontaram, em juízo, a existência de indícios de autoria delitiva atribuíveis ao recorrente.

Ademais, embora nem todos os elementos de prova amealhados na fase inquisitorial tenham sido confirmados em juízo, a jurisprudência do STJ admite “que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova colhidos durante a fase inquisitorial” (STJ,
AgRg no REsp n. 1.619.337/RS
, relator Ministro Jorge Mussi), o que afasta ilegalidade por malferimento ao art. 155 do CPP.

Nesse contexto, vê-se que a decisão impugnada está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual deve ser mantida a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto. No ponto, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade” (
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT).

Do mesmo modo, não subsiste o pleito de
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido,
pois segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1713312/RS
).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024